Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-87.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003385-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ABILIO VIEIRA - CPF: 156.968.988-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 827.989.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MARTINELLI - CPF: 040.330.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME GARCES MARTINS FILHO - CPF: 043.185.208-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 1.076 DO STJ – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “n
os casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)”(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Execução Fiscal nº 1018033-34.2020.8.11.0003 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu o pedido formulado no incidente de exceção de pré-executividade ajuizada em face do ora agravado para declarar sua ilegitimidade passiva no feito executivo e fixou os honorários em desfavor da Fazenda Pública no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, §2º e §8º, e artigo 90, §4º, todos do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o agravante sustenta que a decisão do juízo
a quo
não foi assertiva no que tange à fixação de honorários advocatícios, pois
“
se trata de ação em que a Fazenda Pública é parte, portanto o valor dos honorários advocatícios não são obtidos pelo método tradicional (mínimo dez e o máximo vinte por cento) como apontou a decisão

Alega que “
a margem para basear a condenação nas causas em que a Fazenda Pública for parte é do inciso V, parágrafo 3º, artigo 85 do CPC (de 1 até 3%).”

Ainda, aduz que
“vale lembrar que se trata de trabalho intelectual que justifica os valores recomendados, qual seja inciso V, parágrafo 3º, artigo 85 do CPC (de 1 até 3%). Sem sombra de dúvida tais recomendações objetivaram garantir uma remuneração adequada ao advogado que é classificado pela Constituição Federal como profissão essencial à justiça”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja a decisão hostilizada reformada, a fim de
“majorar o valor da condenação em honorários sucumbenciais aplicada em primeira instância, e em seu lugar seja aplicado novo valor honorários sucumbenciais observando o artigo 85, parágrafo 3º, inciso V do código de processo civil (1% até 3%) mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos”.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
que acolheu o pedido formulado no incidente de Exceção de Pré-Executividade ajuizada em face do ora agravado para declarar sua ilegitimidade passiva no feito executivo e fixou os honorários em desfavor da Fazenda Pública no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, §2º e §8º, e artigo 90, §4º, todos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi oposta exceção de pré-executividade por
Luiz Abilio Vieira
, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo
, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva da decisão objurgada,
in verbis
:

“A Fazenda Pública Estadual ajuizou, inicialmente, execução fiscal com fundamento nas CDAs 001356/99-A, 000188/00-A e 2020273142, em face do executado LUIZ ABILIO VIEIRA, UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO e outros.

Depois de o excipiente Umberto apresentar defesa, em 25/03/2021, a Fazenda Pública noticiou a desistência da ação em relação às únicas CDAs nas quais ele e
Luiz Abílio Vieira
foram inseridos como responsáveis (CDAs 001356/99-A e 000188/00-A), seguindo a execução somente em relação a CDA 2020273142, da qual o excipiente
Luiz Abílio Vieira
não faz parte.

Nesse contexto, evidenciada a perda do objeto em relação a defesa apresentada na pé-executividade.

Por outro lado, embora a infundada pretensão executória tenha sido reconhecida pela Fazenda Pública, o fato é que o Estado apontou na inicial Luiz Abílio Vieira como devedor, o que ocasionou a sua citação e, consequentemente, a necessidade de apresentar defesa para exclusão do seu nome da presente ação.

Destarte, pelo princípio da causalidade, as verbas honorárias são devidas pela Fazenda Pública.

Com essas considerações,
declaro a perda superveniente do objeto
em relação a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
LUIZ ABILIO VIEIRA.

Exclua-se
o nome do ex-sócio
LUIZ ABILIO VIEIRA
do cadastro do sistema PJE, nesta ação.

Com essas considerações, declaro a perda superveniente do objeto em relação a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado LUIZ ABILIO VIEIRA.

Exclua-se o nome do ex-sócio LUIZ ABILIO VIEIRA do cadastro do sistema PJE, nesta ação.

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa dos advogados, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelos respectivos patronos dos executados, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Assim, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito (setembro/2020), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados manifestaram em uma única peça (exceção de pré-executividade) na qual trouxeram boa fundamentação e bom direito e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, e artigo 90, §4º, todos do Código de Processo Civil.

De outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade do sócio, providenciando a imediata exclusão do seu nome da CDA, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC”

No entanto, o agravante
Carlos Magnus Silva Vieira
, advogado do terceiro interessado
Luiz Abilio Vieira,
inconformado com a fixação dos honorários advocatícios, interpôs o presente agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao agravante.

Na espécie, o

cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se o proveito econômico é estimável ou não para a fixação dos honorários advocatícios.

Cumpre destacar que o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nã
o é desconhecido por este Magistrado que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral fixou as seguintes teses:
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em tela, restou incontroversa a ilegitimidade passiva do excipiente Luiz Abílio Vieira em relação às CDAs de n. 001356/99-A e 000188/00-A, por ter sido incluído indevidamente no polo passivo, fato esse reconhecido pela própria Fazenda Pública.

Restou consignado na sentença também que em relação à CDA n.
2020273142, o excipiente Luiz Abílio Vieira não fazia parte.

Dessa forma, houve em sede de exceção de pré-executividade o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio excipiente em relação a 2 (duas) CDAs.

As CDAs em questão possuem valor de R$ 7.088.318,36 (sete milhões oitenta e oito mil e trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) e R$ 1.832.131,08 (um milhão oitocentos e trinta e dois mil cento e trinta e um reais e oito centavos), totalizando o montante de R
$ 8.920.449,44 (oito milhões novecentos e vinte reais e quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
.

Entretanto, hei por rever meu posicionamento recente, pois tenho que o presente feito diverge da primeira hipótese fixada pelo tema 1.076, pois não houve a impugnação ao crédito executado, mas tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, inexistindo a extinção do feito em sua integralidade.

Como não houve a extinção do executivo fiscal e em nenhum momento se discutiu o valor, permanecendo a dívida exigível e prosseguindo o feito contra outros executados, não há como concluir que o proveito econômico obtido é o valor integral das CDAs.

Nesse sentido é o entendimento estabelecido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em múltiplos julgados após o julgamento do tema 1.076/STJ, se não vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo.

III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;

AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

(g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Vigora no STJ o posicionamento de que, "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019).

2. Na espécie, foram fixados honorários advocatícios, com espeque no art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o acolhimento de exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva para executivo fiscal relativo a IPTU, com valor da causa de R$ 1.348,35.

3. Tem-se que qualquer juízo sobre a adequada aplicação, pelo Tribunal de origem, dos critérios de equidade, impõe, necessariamente, reexame dos fatos e da prova dos autos, o que refoge ao âmbito do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO CONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) (g.n.)

Esse posicionamento também já foi adotado recentemente pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido.

(N.U 1011415-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023) (g.n.)

Com efeito, em razão de impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido, aplica-se a regra do art. 85,§ 8º do CPC, com a fixação dos honorários por equidade.

Outrossim, diante do art. 90, §4º, do CPC, considerando que houve reconhecimento do pedido e realizou a exclusão do executado das CDAs, a redução dos honorários pela metade também é devida, estando correta a sentença quanto a isso. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC.

(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Partindo dessas premissas, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, a complexidade, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros fatores pertinentes para elaboração da exceção de pré-executividade.

Diante disso, considerando o valor da causa e as ausências de complexidade da causa e de longo tempo de tramitação do feito, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo juízo
a quo
deve ser majorado para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual atende os atende os patamares de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para majorar os honorários fixados para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023